Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-59.2023.8.11.0085
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000089-59.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), EDSON DIAS - CPF: 944.961.611-68 (APELADO), ILTON ANSELMO TREVISAN - CPF: 260.361.771-00 (TESTEMUNHA), SERGIO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 695.928.881-91 (TESTEMUNHA), GINO MERQUIDES DE SANTANA - CPF: 116.954.719-20 (VÍTIMA), CASTORINO LOPES DE AZEVEDO - CPF: 352.640.041-53 (TESTEMUNHA), EZEQUIELE APARECIDO LIMA - CPF: 018.968.121-71 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO (ART. 171, §2o, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL). FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. NEGOCIAÇÃO DE GADO MEDIANTE ENTREGA DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM NOME DE TERCEIROS. FRAUDE CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDUZIMENTO E MANUTENÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO EVIDENCIADO. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA (ART. 71 DO CP). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA ABSORVIDA PELO ESTELIONATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA QUANTO AO ART. 288 DO CP. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou extinta a punibilidade do réu quanto ao art. 288 do Código Penal, pela prescrição, e julgou improcedente a denúncia, absolvendo-o dos crimes previstos nos arts. 171, §2o, inciso VI, e 299, ambos do Código Penal.

O Parquet sustenta que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato, praticado mediante fraude consistente na utilização de cheques sem provisão de fundos e emissão de documentos em nome de terceiros, requerendo a condenação do réu por duas vezes, em continuidade delitiva, com o reconhecimento da absorção da falsidade ideológica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões submetidas à apreciação são:

Verificar a existência de prova suficiente acerca da materialidade e autoria do crime de estelionato praticado pelo réu.

Analisar se a utilização de nomes de terceiros em documentos configura crime autônomo de falsidade ideológica ou se deve ser absorvida pelo estelionato, à luz do princípio da consunção.

Examinar a configuração da continuidade delitiva e a viabilidade da condenação do réu, afastando-se o princípio do
in dubio pro reo
aplicado em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e autoria do estelionato. Restou comprovado que a vítima foi induzida em erro mediante a aquisição de 28 cabeças de gado, em duas oportunidades distintas, por meio da entrega de cheques posteriormente devolvidos por ausência de provisão de fundos. A prova testemunhal, em especial os depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, bem como os documentos acostados aos autos, demonstram, de forma coesa e harmônica, a participação ativa do réu nas negociações fraudulentas.

Dolo e meio fraudulento. A utilização de cártulas bancárias desprovidas de fundos e a emissão de notas e guias em nome de terceiros revelam o emprego de meio ardil destinado a conferir aparência de legalidade ao negócio, caracterizando o dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.

Continuidade delitiva. As duas negociações ocorreram em datas distintas, mas sob mesmas condições de tempo, modo de execução e finalidade, caracterizando-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, justificando o aumento de 1/6 sobre a pena-base.

Consunção da falsidade ideológica. A inserção de dados em nome de terceiros mostrou-se mero meio para viabilizar a fraude patrimonial, devendo o crime do art. 299 do CP ser absorvido pelo delito de estelionato, conforme o princípio da consunção.

Manutenção da prescrição do art. 288 do CP. Correta a declaração de extinção da punibilidade em relação ao crime de associação criminosa, em razão da prescrição, permanecendo inalterada neste ponto.

Dosimetria. Pena fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento:

Configura estelionato a negociação de semoventes mediante a entrega de cheques sem provisão de fundos, aliada à utilização de documentos em nome de terceiros, quando comprovado o induzimento da vítima em erro e o dolo de obtenção de vantagem ilícita.

Reconhece-se a continuidade delitiva na prática de duas fraudes patrimoniais semelhantes, realizadas em contextos próximos e com idêntico modo de execução.

O crime de falsidade ideológica é absorvido pelo estelionato quando constitui meio necessário ou fase de preparação para a prática da fraude principal.

Dispositivos legais citados:

Código Penal, arts. 59, 68, 71, 171, §2o, VI, 299 e 288; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos no 1000089-59.2023.8.11.0085, que julgou parcialmente procedente, para declarar extinta a punibilidade de
Edson Dias
, em relação à imputação do crime previsto no
artigo 288,
caput
, do Código Penal
, e julgar improcedente a denúncia,
absolvendo-o
da prática dos crimes descritos no
artigo 171, §2o, inciso VI, e artigo 299,
caput
, todos do Código Penal
(Id. 328527931).

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pugnou para que reformada a sentença combatida, condenando o acusado nos termos do artigo 171, § 2o, inciso VI (por duas vezes, em continuidade delitiva, nos termos do artigo 71,
caput
, do CP) (Id. 328527935).

Em sede de contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo
desprovimento

do recurso (Id. 328527939).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo

provimento
do recurso (Id. 331091395), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO NA MODALIDADE DE EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS (ARTIGO 171, §2o, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO
. Acolhimento. Materialidade autoria delitiva amplamente demonstradas – Conduta descrita pelos ofendidos e demais testemunhas que apontam, de maneira inequívoca, a participação ativa do apelado na empreitada criminosa – Dolo específico evidenciado – Condenação que se impõe.
Parecer pelo provimento do recurso
.

A douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos no 1000089-59.2023.8.11.0085, que julgou parcialmente procedente, para declarar extinta a punibilidade de
Edson Dias
, em relação à imputação do crime previsto no
artigo 288,
caput
, do Código Penal
, e julgar improcedente a denúncia,
absolvendo-o
da prática dos crimes descritos no
artigo 171, §2o, inciso VI, e artigo 299,
caput
, todos do Código Penal
.

Narra a denúncia,
in verbis:

“[...] Consta do incluso Inquérito Policial que no ano de 2010, na região norte do Estado de Mato Grosso, em especial neste município de Terra Nova do Norte, os denunciados VALDECI DE LIMA, NIVALDO ALVES PEREIRA, EDSON DIAS, NILQUISON JOAQUIM DOS SANTOS, ADRIANO AUGUSTO MILAN E SIDNEY DE TAL associaram-se com intenção de cometerem crimes, e obterem para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Segundo restou apurado, na circunstância de tempo mencionada, os denunciados associaram-se com o intuito de cometerem crimes na região norte do Mato Grosso, sendo que cada integrante tinha função específica na quadrilha: Valdecir indicava os supostos compradores de gado a Adriano, Nivaldo e Edson, e a transferência era realizada em nome de Niquison, em favor de quem era expedida Nota Fiscal, inclusive, com informação distinta da que deveria constar. Tais fatos encetaram a deflagração de investigações em relação ao grupo, o que culminou, inclusive, na decretação de quebra de sigilo bancário e outras providências, por crimes praticados em face de outras vítimas (consoante consta do incluso caderno investigativo, às fls. 61/68). Mais especificamente em relação aos fatos apurados, descobriu-se que as condutas engendradas direcionavam-se à vítima GINO MERQUIADES SANTANA, tendo os criminosos o induzindo e o mantido em erro, mediante emprego de meio fraudulento, causando prejuízo de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). De acordo com as investigações, no dia 14 de maio de 2010, Valdecir levou até a vítima Gino Merquiades Santana (a quem costumeiramente vendia produtos agropecuários), Nivaldo (seu cunhado) e Edson, todos previamente acordados. Naquela oportunidade, Nivaldo e Edson adquiriram de Gino, 10 (dez) cabeças de gado, induzindo a vítima e mantendo-a em erro, através da entrega de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e uma cártula de cheque (número 850059) no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais – apreendida às fls. 10), proveniente do Banco do Brasil, de titularidade de Veridiano Dias, a qual era desprovida de fundos, tendo sido, após, liquidado apenas metade do valor do fólio. Chamou a atenção da vítima o fato de o transporte dos animais ter sido realizado durante o período noturno, ao contrário do que costumeiramente acontece, razão pela qual não fora expedida nota fiscal nem Guia de Transporte de Animais (GTA). Após algum tempo, por volta do dia 26 de agosto de 2010, Nivaldo e Edson foram até a propriedade do Sr. Gino e novamente obtiveram vantagem para si, mantendo-a em erro, por meio fraudulento, realizando o pagamento de 18 (dezoito) garrotes com 02 (duas) cártulas, uma de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e outra de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ambas como ordem de pagamento a vista (fl. 10). Como consequência, Gino, a pedido dos denunciados, expediu uma Nota Fiscal, em nome de Niquison (fl. 13). A vítima tentou descontar os dois títulos, referentes ao segundo negócio, mas não logrou êxito pois as cártulas eram desprovidas de fundos, ocasião em que deslocouse até o município de Colíder a fim de cobrar os denunciados. Naquela ocasião, após marcar um encontro com Nivaldo, através da esposa de Valdecir, apareceu Sidney o representando. Naquela ocasião perfectibilizou-se mais um ato em que também ludibriou a vítima, obtendo vantagem para si, trocando as duas cártulas do negócio mencionado por uma outra (Banco Bradesco, número 000036) no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais – fl. 10), pertencente a Auto Vip Veículos Ltda – ME, também desprovida de fundos.”.

Da exordial e da instrução constam duas operações de compra de gado realizadas em maio e em agosto de 2010, nas quais a vítima, Sr. Gino Merquides Santana, entregou 10 (dez) cabeças na primeira oportunidade e 18 (dezoito) na segunda, tendo recebido, em contrapartida, cheques e quantias em espécie que, posteriormente, restaram sem provisão de fundos, daí o prejuízo patrimonial apurado. As guias/nota fiscal e as cártulas de cheque ostentavam titulares diversos (terceiros), e as operações ocorreram em condições atípicas (carregamento noturno; emissão de documentos em nome de outrem).

Inconformado com a absolvição, o
Parquet
interpôs recurso de apelação sustentando, com base no conjunto probatório, a ocorrência do estelionato e a participação ativa de Edson na empreitada fraudulenta, pedindo a condenação por duas vezes (continuidade delitiva). O Ministério Público detalha nos autos a materialidade (títulos sem provisão) e a autoria/participação do apelado, amparando-se em depoimentos da vítima e de testemunhas que identificaram Edson entre os compradores e que corroboram o modus operandi.

O processo penal exige que a condenação se apoie em prova segura, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; não se exige prova absoluta, mas sim a certeza moral fundada em elementos probatórios coerentes, precisos e confluentes (súmula) aptos a afastar dúvida razoável. Quando o conjunto probatório documental, testemunhal e circunstancial forma quadro unitário e consistente sobre autoria e materialidade, a regra da presunção de inocência dá lugar à convicção da culpa. O exame que ora empreendo tem esse parâmetro.

A materialidade do estelionato ficou demonstrada pelos cheques e demais documentos acostados aos autos, os quais, após tentativa de compensação, revelaram-se desprovidos de fundos, gerando efetivo prejuízo patrimonial à vítima. A existência de títulos sem provisão é elemento objetivo que comprova o resultado patrimonial lesivo. Essa constatação documental integra o conjunto probatório que dá suporte à condenação.

A controvérsia principal no caso é a autoria e o dolo específico de Edson. A sentença absolutória concluiu pela insuficiência de prova quanto ao dolo e à participação efetiva do apelado, valendo-se do princípio in dubio pro reo. Entretanto, o conjunto probatório analisado em apelação conduz a conclusão diversa.

Em juízo a vítima narrou:

“[...] disse que houve a compra inicial dos gados com o pagamento da primeira parte, depois foram comprados mais 18 gados, mediante o pagamento de cheque sem fundos. Então, procurou Nivaldo e Edson, por diversas vezes, mas não recebeu o pagamento. Afirmou que Edson e Nivaldo lhe foram apresentados por Valdeci, que os levou à casa do declarante. Disse que Nivaldo é cunhado de Valdeci e que este era seu conhecido, pois participava de vendas de sal.

Afirmou que foram feitas duas negociações de gados, sendo que, na primeira, foram compradas 11 cabeças, ficando inadimplida a quantia de R$ 6.000,00, depois foram vendidas mais 18 cabeças, por meio de cheque sem fundos. Complementou que voltaram, por ausência de fundos, dois cheques e que não se recorda se forneceu o GTA da primeira venda, mas o fez na segunda, em nome de outra pessoa, que desconhecia, a pedido dos compradores, e não se lembrava se lhe foi solicitado também que constasse um número maior de animais no documento. Disse que posteriormente nenhum dos cheques foi compensado, mas Nivaldo pediu para um outro homem trocar um cheque, em nome de uma firma, que, também, frustrou o pagamento. Afirmou que os gados vendidos no primeiro negócio foram carregados por “Cuca”, mas não conhecia quem carregou os outros, mas acompanhou ambos os carregamentos, que ocorreram no período noturno, de forma anormal. Reforçou que entregou a GTA, no segundo negócio, elaborada em nome de um terceiro desconhecido e que um dos cheques sem fundos estava no nome de Nivaldo, sendo trocado depois, por outro homem, a mando de Nivaldo, pelo que estava no nome de uma empresa.

Prosseguiu no sentido de a nota da venda do gado também foi elaborada em nome de um terceiro desconhecido e conhecia Valdeci há bastante tempo, há cerca de 4 ou 5 anos, mas ele nunca lhe tinha apresentado outras pessoas para comprar gados. Por fim, disse que Valdeci estava presente somente na primeira venda dos gados.

No mesmo sentido, a testemunha Castorino Lopes de Azevedo narrou em juízo que:

“[...] disse que

não tinha relação próxima com a vítima, mas soube que ela sofreu prejuízo, em virtude da venda de gados, mas não conhecia os compradores. Por outro lado, conhecia bem Valdeci, que, certa vez, entrou em contato com o depoente, a fim de saber se ele possuía gados à venda, então foi à sua casa, junto com Adriano e Edson, e intermediou a compra de 30 semoventes, os quais carregou, junto de Valdeci, de noite, no caminhão de Ezequiele. Complementou que, por conhecer Valdeci há muito tempo, acreditou que os compradores eram bons pagadores, pois ele confirmou que receberia o pagamento, contudo não foi efetuado. Acrescentou que procurou Valdeci, mas este fugiu dele e sofreu o prejuízo de R$ 15.000,00. Também disse a GTA foi expedida em nome de um terceiro e entregue a Edson, constando o CPF deste no documento.

Os elementos documentais e circunstanciais, como as guias/notas fiscais emitidas em nome de terceiros e a utilização de cártulas/títulos de origem diversa (e sem fundos) compõem o
modus operandi
indicativo de fraude organizada. Tal constelação indica que os compradores (entre os quais figura Edson, segundo testemunhos) adotaram meios para ocultar a verdadeira titularidade dos pagamentos e forjar aparência de regularidade, o que corrobora a presença do dolo de obter vantagem indevida.

A reiteração do
modus operandi
nos autos demonstra que a prática não foi ato isolado, mas se repetiu em relação à mesma vítima e em prejuízo de outro vendedor, Castorino, o que reforça a convicção de que houve atuação consciente e coordenada para ludibriar vendedores mediante cheques sem provisão. A reiteração apoia a conclusão de dolo e participação ativa.

Frente ao exposto, não se vê que as inconsistências apontadas pela defesa sejam de tal monta a ensejar a manutenção da absolvição. A avaliação conjunta desses elementos, em juízo de prudente convicção, é suficiente para afastar a dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo.

Da continuidade delitiva (art. 71)

Verifica-se no caso a prática de duas condutas semelhantes compras de gado em datas distintas (14/05/2010 e 26/08/2010) que, embora separadas no tempo, guardam identidade de natureza, modo de execução e finalidade (obtenção de vantagem por meio de cheques sem fundos), caracterizando continuidade delitiva a teor do art. 71 CP.

Da falsidade ideológica (art. 299) e da consunção

Os atos relativos à inserção de declarações/documentos em nome de terceiros aparentam eficácia instrumental e posterior aos fatos principais de estelionato, sendo a falsidade ideológica absorvida pela consumação do estelionato quando constitui meio necessário ou acessório à prática do crime mais abrangente (princípio da consunção). Assim, é de se reconhecer a absorção do art. 299 pelo art. 171, nos termos pedidos pelo Ministério Público.

Da prescrição quanto ao art. 288 e demais efeitos processuais

A sentença de primeiro grau declarou extinta a punibilidade quanto ao crime de associação (art. 288), em razão da prescrição, conclusão que não foi impugnada pelo Ministério Público no sentido de manter tal imputação contra
Edson
. Nada, portanto, há que alterar nesse ponto, devendo permanecer a declaração de extinção da punibilidade quanto ao art. 288, nos termos do decisum recorrido.

DOSIMETRIA DA PENA

O réu foi condenado pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, § 2o, inciso VI, do Código Penal, praticado por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), cuja pena em abstrato é de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão e multa.

Passa-se à dosimetria, conforme critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

1a FASE – PENA-BASE (art. 59 do CP)

Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifica-se que:

·

Culpabilidade: inerente ao tipo penal;

·

Antecedentes: não consta condenação transitada em julgado em desfavor do réu;

·

Conduta social: nada consta de desabonador;

·

Personalidade: sem elementos suficientes para valoração negativa;

·

Motivos do crime: próprios do tipo penal;

·

Circunstâncias do crime: normais à espécie;

·

Consequências do crime: inerentes ao delito de estelionato;

·

Comportamento da vítima: em nada contribuiu para o fato.

Dessa forma, todas as circunstâncias judiciais mostram-se favoráveis ou neutras, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja:
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2a FASE – ATENUANTES E AGRAVANTES (arts. 61 e 65 do CP)

Na segunda fase, verifica-se que não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Assim, mantenho a pena inalterada, restando fixada a pena intermediária em:
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3a FASE – CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO

Na terceira fase, não incidem causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Contudo, conforme já reconhecido neste voto, o réu praticou o delito por duas vezes, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, razão pela qual aplico o aumento mínimo de 1/6 (um sexto), adequado para hipóteses de dois crimes.

PENA DEFINITIVA:
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

O valor do dia-multa deverá ser calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que a pena é inferior a 4 (quatro) anos; O réu não é reincidente e as circunstâncias judiciais são favoráveis, fixo o regime inicial
ABERTO
, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (art. 44 do CP)

Nos termos do art. 44 do Código Penal, presentes os requisitos legais: Pena inferior a 4 anos; Crime cometido sem violência ou grave ameaça; Circunstâncias judiciais favoráveis;

Diante disso, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a ser determinadas pelo Juízo da Execução Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, salientando que, eventual pleito de justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, para condenar
Edson Dias
pela prática do crime previsto no art. 171, § 2o, inciso VI, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), nos termos do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026